Tribunal: TJES
Processo: 5001355-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-94.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANDRE CALDARA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso da companhia aérea buscando a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e materiais, sob alegação de que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas, caracterizando excludente de responsabilidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Cancelamento de voo adquirido pelos autores. Recusa em aceitar a remarcação oferecida pela ré, que previa deslocamento em voo com conexão dois dias após o originalmente contratado. Passageiros adquiriram, por conta própria, novas passagens em outra companhia. Verificação quanto à existência de excludente de responsabilidade civil e da falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo em razão de condições climáticas configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade objetiva da empresa.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14, CDC), cabendo ao fornecedor comprovar excludentes, o que não ocorreu.

5. A ausência de assistência adequada e de reacomodação eficiente configuram falha na prestação do serviço, ensejando danos materiais comprovados e danos morais in re ipsa.

6. O valor fixado em 5.274,62 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para cada autor, a título de dano moral, mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter pedagógico e reparatório, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo decorrente de fortuito interno (condições climáticas e gestão da companhia aérea) não afasta a responsabilidade da empresa, que deve indenizar os passageiros pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 46 da Lei 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024;

TJ-GO; AC 5492872-46.2023.8.09.0002;

TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001355-94.2025.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:ANDRE CALDARA e CARLA FRADE DE CARVALHO CALDARA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso da companhia aérea buscando a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e materiais, sob alegação de que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas, caracterizando excludente de responsabilidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Cancelamento de voo adquirido pelos autores. Recusa em aceitar a remarcação oferecida pela ré, que previa deslocamento em voo com conexão dois dias após o originalmente contratado. Passageiros adquiriram, por conta própria, novas passagens em outra companhia. Verificação quanto à existência de excludente de responsabilidade civil e da falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo em razão de condições climáticas configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade objetiva da empresa.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14, CDC), cabendo ao fornecedor comprovar excludentes, o que não ocorreu.

5. A ausência de assistência adequada e de reacomodação eficiente configuram falha na prestação do serviço, ensejando danos materiais comprovados e danos morais in re ipsa.

6. O valor fixado em 5.274,62 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para cada autor, a título de dano moral, mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter pedagógico e reparatório, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo decorrente de fortuito interno (condições climáticas e gestão da companhia aérea) não afasta a responsabilidade da empresa, que deve indenizar os passageiros pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 46 da Lei 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024;

TJ-GO; AC 5492872-46.2023.8.09.0002;

TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002;

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que adquiriram passagens aéreas junto à companhia ré, do Rio de Janeiro a Vitória para o dia 24/10/2024. Ocorre que no portão de embarque foram informados que o voo havia sido cancelado.

Contudo, relatam, ainda, que a companhia aérea ofereceu uma reacomodação em um voo para dois dias depois, com uma conexão em São Paulo, o que foi considerado inaceitável pelos Recorridos, já que o voo original era direto. Para evitar maiores prejuízos, eles compraram por conta própria passagens mais caras em outra companhia, a Latam, para um voo que partia no dia seguinte, às 5h da manhã.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.274,62 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, com juros desde a citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), atualizado pelo índice da taxa SELIC; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a cada autor, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362) pela taxa SELIC.

Irresignada, a companhia aérea Gol interpôs Recurso Inominado, argumentando que o atraso se deu devido a problemas climáticos. Defende que o não cumprimento do contrato pela parte requerida nos moldes originais não foi ensejado por culpa desta, mas por força maior, o que impede a configuração de ato ilícito e o reconhecimento dos danos morais, sendo impossível se falar em falha na prestação do serviço.

VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pelos autores foi cancelado devido às condições climáticas para decolagem e pouso não estavam favoráveis, razão pela qual houve a alteração do voo, em observância às normas de segurança estabelecidas.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Dessa forma, a jurisprudência brasileira é pacífica ao entender que a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e que eventos como cancelamentos e atrasos de voos são riscos previsíveis da atividade, não se configurando como excludentes de responsabilidade. A própria sentença de primeiro grau afirma que a mera alegação genérica de condições climáticas desfavoráveis, sem um relatório oficial que comprove a impossibilidade de decolagem, não é suficiente para romper o nexo causal entre o serviço falho e os danos causados aos consumidores

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$5.274,62 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para cada autor, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)